Tribunal: TJSP
Processo: 2265780-92.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REFORMA DE ACÓRDÃO QUE AFASTOU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A TESE DE INÉRCIA DO CREDOR E RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE MARCHA PROCESSUAL NO PERÍODO QUESTIONADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REFORMA DE ACÓRDÃO QUE AFASTOU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A TESE DE INÉRCIA DO CREDOR E RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE MARCHA PROCESSUAL NO PERÍODO QUESTIONADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.